Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.085514-1. LAUDO PERICIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA NOS PADRÕES TÉCNICOS. REAJUSTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que homologou os cálculos retratados no laudo pericial, atualizados até 30/06/2022, no valor de R$ 101.036,38. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para acolhimento da impugnação ofertada.
2. Os autos de origem se referem liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo Espólio de João Toldo Fisch em desfavor do Banco do Brasil, tendo por objeto obrigação imposta por sentença coletiva prolatada na Ação civil pública 94.00.085514-1 (Proc. no 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual determinou que fossem afastadas das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%, conforme artigo 510 do CPC.
3. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. 3.1. Ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. As partes tiveram oportunidade de impugnar a prova pericial, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar que a perícia estaria maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável.
4. O laudo pericial devidamente concluiu que na cédula de crédito rural no 89/00172-9, o valor devido é de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos), atualizado até 30/6/2022. 4.1. Observa-se que o perito foi claro, bem como se manifestou sobre todos os pontos impugnados pelo agravante, de forma que não há motivos para afastar as suas conclusões.
5. Nesse sentido: “(...) 7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária. (...)” (00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.)
6. Recurso improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.